Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. BEM ÚNICO UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça orienta que, A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (...) (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012).
2. A parte agravada logrou demonstrar que não possui outro imóvel e que o bem constitui moradia de sua família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, de modo que não se pode afastar a incidência da norma jurídica que privilegia o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e visa atender o direito constitucional de moradia.
3. Agravo de instrumento não provido. Decisão mantida